Tribunal: TJES
Processo: 5005776-58.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-58.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA GOLTARA DE MATTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005776-58.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MARINALVA GOLTARA DE MATTOS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO PELO SUS - DAPAGLIFOZINA 10MG. LAUDO MÉDICO NÃO COMPROVA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DISPOSTOS NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO DIABETES MELITUS TIPO 2. INDEFERIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento do medicamento Dapagliflozina, uma vez que não possui condições financeiras de custear o fármaco e é acometida de Diabete Melito Tipo 2.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pelos entes públicos.

Nas razões recursais, a parte autora discorre pela prevalência da autonomia médica, cabendo ao profissional médico indicar o tratamento e medicamento mais adequado ao paciente. Assim, requer a condenação dos requeridos ao fornecimento do fármaco Dapaglifozina 10mg e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, o laudo médico fornecido pelo médico assistente da paciente prescreve o medicamento Dapaglifozina 10mg e não justifica sua necessidade clínica. Ademais, o formulário para prescrição de medicamentos também não apresenta justificativa para a prescrição do insumo.

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado no rol de procedimentos disponibilizados do Sistema Único de Saúde (SUS), mas possui critérios de autorização previstos no Protocolo Clínico e Terapêuticas de Diabete Melito Tipo 2 (Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020). Nota-se:

SGLT2i (dapagliflozina) - OSGLT2 possui potencial de redução em desfechos macrovasculares (cardíacos e renais), sendo indicada para pacientes com idade superior ou igual a 65 anos e doença cardiovascular concomitante, devendo ser oferecido como terapia de segunda intensificação para esses pacientes.

Contudo, a recorrente não preenche os requisitos essenciais ao fornecimento do insumo, uma vez que não apresenta idade igual ou superior a 65 anos e tampouco doença cardiovascular estabelecida. Portanto, embora o fármaco seja padronizado e fornecido pelo SUS, o relatório médico não comprovou sua imprescindibilidade para a recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, os laudos médicos informam que a paciente é portadora de diabetes mellitus tipo 2 há 6 anos, “em uso de glibenclamida 5mg 3comp/dia e metformina 500 4comp/dia; apresentou melhora importante do controle da doença quando foi acrescentado ao esquema acima dapagliflozina 10 (Forxifa®)”.

O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes emitiu parecer informando que o medicamento dapagliflozina é disponibilizado na rede estadual de saúde, de acordo com os critérios de inclusão previstos no Protocolo Clínico e Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 2. Concluiu, no entanto, que “o referido medicamento não pode ser considerado como única alternativa terapêutica para o caso em tela”.

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Diabetes Mellitus Tipo 2, no âmbito do SUS, para a dispensação da dapagliflozina, a idade do paciente deve ser igual ou superior a 65 anos.

A solicitação administrativa do medicamento para a paciente foi indeferida ao argumento de que a autora conta 48 anos e não há evidência de doença cardiovascular estabelecida, não merecendo reparo.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)